Tribunal: TJES
Processo: 0016713-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016713-14.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIELA PAIVA GOMES
APELADO: INSTITUTO DE ENSINO HUMBOLDT LTDA - ME
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016713-14.2017.8.08.0048.

APELANTE:
GABRIELA PAIVA GOMES.

APELA
DO
:
INSTITUTO DE ENSINO HUMBOLDT LTDA-ME.

RELATORA: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELA PAIVA GOMES
em face da r. sentença de fls. 132-3vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” ajuizada por ela contra o
INSTITUTO DE ENSINO HUMBOLDT LTDA-ME,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (fls. 139-50) a apelante alegou, em síntese, que: (i) foi aluna do curso técnico de enfermagem oferecido pela requerida; (ii) apesar de ter concluído o curso com aprovação no ano letivo de 2007/01 e entregue todos os documentos exigidos, não foi expedido o seu diploma de conclusão; (iii) por meio do histórico parcial restou comprovado que a autora finalizou com êxito e integralmente o seu curso técnico, tendo inclusive o seu diploma regularmente registrado pelo requerido, que conferiu a ela o título de técnico de enfermagem; (iv) a recorrente realizou todas as matérias do estágio e as mensalidades foram quitadas, tendo o curso sido devidamente concluído; (v) em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, o requerido tem o dever de trazer aos autos os termos de aprovação com todos os conteúdos específicos; (vi) diante da negativa de expedição do diploma, faz jus a indenização por dano moral, restando configurado a existência de ato ilícito cometido pela requerida.

Com arrimo nesses argumentos requer a reforma da r. sentença a fim de que seja condenado o recorrido a expedir o diploma de conclusão do curso e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 151-5, nas quais o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GABRIELA PAIVA GOMES
em face da r. sentença de fls. 132-3vº, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que nos autos da “ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais” ajuizada por ela contra o
INSTITUTO DE ENSINO HUMBOLDT LTDA-ME,
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (fls. 139-50) a apelante alegou, em síntese, que: (i) foi aluna do curso técnico de enfermagem oferecido pelo requerido; (ii) apesar de ter concluído o curso com aprovação no ano letivo de 2007/01 e entregue todos os documentos exigidos, não foi expedido o seu diploma de conclusão; (iii) por meio do histórico parcial restou comprovado que a autora finalizou com êxito e integralmente o seu curso técnico, tendo inclusive o seu diploma regularmente registrado pelo requerido, que conferiu a ela o título de técnico de enfermagem; (iv) a recorrente realizou todas as matérias do estágio e as mensalidades foram quitadas, tendo o curso sido devidamente concluído; (v) em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, o requerido tem o dever de trazer aos autos os termos de aprovação com todos os conteúdos específicos; (vi) diante da negativa de expedição do diploma, faz jus a indenização por dano moral, restando configurado a existência de ato ilícito cometido pelo requerido.

Com arrimo nesses argumentos requer a reforma da r. sentença a fim de que seja condenada o recorrido a expedir o diploma de conclusão do curso e ao pagamento de indenização por danos morais.

Antes de analisar a pretensão recursal, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Ingressou a autora com a presente demanda alegando, em suma, que realizou o curso de técnico de enfermagem no instituto requerido, com duração de 1 ano e meio, sendo finalizado em julho de 2007, oportunidade em que foi realizada a colação de grau no espaço do IFES.

Ocorre que, no ano de 2016, ao solicitar a expedição do diploma de técnico de enfermagem, o requerido não atendeu a solicitação, embora tenha realizado todas as matérias, incluindo todos os estágios e adimplido com todas as prestações pecuniárias.

Diante desta argumentação, ajuizou a presente ação objetivando a entrega do diploma e a indenização em danos morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como dito, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

De início, destaco que os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tornando-se imperiosa a disposição do art. 14 da legislação consumerista que dispensa a existência de culpa para a responsabilização do prestador de serviço pelos danos causados aos
consumidores, dada a adoção da responsabilidade objetiva.

Nesse ponto, destaco que ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do encargo de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIÇO NÃO FOI FINALIZADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 –
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado (STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 1663481/PR)
2 - Antes de ser imputado à empresa prestadora do serviço o ônus de produção da prova em sentido contrário, a parte autora deve comprovar minimamente suas alegações, ou seja, que os serviços contratados não foram finalizados por culpa da fornecedora. 3 - Se a Apelante aprovou o orçamento do serviço e depois pediu o cancelamento deste por alterações na empresa e desinteresse em continuar a utilizá-los, pressupõe-se que os equipamentos haviam sido instalados. 4 - Não se constata nos autos prova mínima de que os serviços não foram finalizados e que, por tal razão, não deveriam ter sido pagos. 5 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.
(
TJES; AC 0035394-07.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022). grifei.

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. VENTILADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELA AUTORA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESINCUMBE O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006423-02.2017.8.16.0117 - Medianeira - Rel.: Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juízaados Especiais Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 13.12.2021). grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. Contrato de financiamento imobiliário. Atraso na liberação do financiamento bancário. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. [...]. Autora que não logra êxito em comprovar a existência de falha na prestação do serviço pelo réu. E
m que pese se tratar de um dos princípios facilitadores da defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não exime o autor de fazer prova mínima do fato constitutivo de seu direito
. Inteligência do verbete sumular nº 330, do TJRJ. [...] Falha na prestação de serviços por parte do réu não comprovada. Recurso conhecido a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0023764-04.2019.8.19.0209; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 25/04/2022
).
grifei
.

Dito isso, em análise dos autos entendo que está correta a ponderação feita pelo ilustre Juiz de primeiro grau no sentido de que:
“
Diante das provas existentes nos autos, mais precisamente o
'
Hist
ó
rico Escolar
'
, é poss
í
vel verificar que, em que pese os argumentos da parte autora esta deixou de cumprir os citados estágios, ao passo que constou a observaç
ã
o no citado, docu
m
ento de que
'
a Aluna está APROVADA somente nas disciplinas devidamente cursadas." (f
l
s. 38).

Nesse ponto, destaco que da análise do Histórico Parcial de fls. 37 juntado pela própria recorrente é possível verificar que a recorrente deixou de cursar a matéria de “Assis. à saúde do idoso” e os estágios supervisionados de “Assis. à saúde do idoso (geriatria), Assis. à saúde mental (neuro) e Assis. à saúde coletiva”.

Desta forma, restou comprovado que a autora não faz jus ao recebimento do diploma, posto que não cumpriu o estágio supervisionado. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial em caso semelhante ao dos autos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO. Pedido de expedição de diploma e de dano moral. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Autor alega ter concluído, em 2004, curso de "propaganda e marketing", na instituição de ensino ré, porém esta não teria reconhecido tal conclusão em virtude de falha na prestação de seus serviços, relativamente ao lançamento de notas das avaliações. Pugna pela expedição do diploma e compensação por dano moral no montante de r$234.250,00. Em contestação, além de outros argumentos, a ré alega que o autor não cumpriu estágio supervisionado e nem entregou "trabalho de conclusão de curso" (tcc), não tendo, portanto, concluído o curso. Sentença de parcial procedência, condenando a ré apenas por dano moral, no valor de r$6.000,00, em virtude de falha quanto ao lançamento de notas das avaliações.
Quanto à expedição de diploma, a sentença considerou que restou incontroversa a tese de que o autor não faz jus ao diploma de conclusão de curso, porque realmente não teria cumprido estágio supervisionado nem teria entregado o tcc (trabalho de conclusão de curso).
Apelo do autor, alegando que nem o estágio supervisionado nem o tcc eram obrigatórios ao tempo em que frequentava a graduação, e que faz jus à majoração do
quantum
indenizatório, em virtude dos aborrecimentos suportados. Não assiste razão ao recorrente. Apesar do equívoco perpetrado pela ré, quanto a erro em lançamento de nota em pri (primeira avaliação) na disciplina pol 8071 (marketing e criação em rede), a justificar o dano moral, ainda assim
o pleito de concessão de diploma que ateste a conclusão do curso não merece prosperar, já que não comprovado o cumprimento integral de todas as etapas do curso, restando pendentes a realização de estágio supervisionado e a entrega de tcc
. [...] Autor/apelante que supostamente teria concluído o curso em 2003, porém solicitou correção de notas extrajudicialmente somente em 2007, 2013 e 2015. Conclusão do curso e obtenção do diploma que não eram objetivos primordiais da vida do autor, mas secundários.
Quantum
indenizatório fixado em r$6.000,00, relativamente ao apontado erro em lançamento em pri (primeira avaliação) na disciplina pol 8071 (marketing e criação em rede) que atende os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença que se mantém. Negativa de provimento ao recurso.
(TJRJ; APL 0014623-23.2017.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes; DORJ 18/11/2021; Pág. 359).

Assim, diante da inexistência de (i) conduta ilícita e (ii) da falha de prestação de serviços por parte da recorrida, não há que se falar em reforma da r. sentença, devendo ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, porque fixada na respeitável sentença em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os contratos de prestação de serviços educacionais submetam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2. - A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do encargo de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3 . - Da análise das provas juntada aos autos foi possível verificar que a autora/recorrente não faz jus ao recebimento do diploma, posto que não cumpriu o estágio supervisionado.

4. - Diante da inexistência da conduta ilícita e da falha de prestação de serviços por parte da recorrida, não há que se falar em reforma da r. sentença, devendo ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

5. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.